Tribunal: TJES
Processo: 0012394-55.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012394-55.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICAEL MAX RODRIGUES VENDIT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012394-55.2015.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICAEL MAX RODRIGUES VENDIT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA FIXADA EM CINCO ANOS E QUATRO MESES. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A SEIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Micael Max Rodrigues Vendit contra sentença que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, com imposição de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento na pena concretamente aplicada, considerada a redução do prazo prescricional em razão da menoridade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada de 05 anos e 04 meses atrai o prazo prescricional de 12 anos, conforme artigo 109, III, do Código Penal.

A menoridade do réu à época dos fatos reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do artigo 115 do Código Penal, fixando-o em 06 anos.

O recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória são os marcos interruptivos, porém entre ambos decorreu lapso superior a 06 anos.

A prescrição retroativa extingue a pretensão punitiva do Estado e, uma vez reconhecida, impede a análise de mérito, conforme artigo 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade declarada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pena fixada em concreto reduz-se pela metade quando o réu era menor de 21 anos ao tempo dos fatos.

A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

O transcurso de lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 115; 157, § 2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012394-55.2015.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICAEL MAX RODRIGUES VENDIT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Examino a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelo Ministério Público, por se tratar de matéria de ordem pública com precedência sobre a análise do mérito recursal.

A análise do caso concreto exige a verificação dos marcos prescricionais e a pena aplicada. A sentença condenatória fixou a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela incursão no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

Nesse sentido, a pena in concreto, base para o cálculo da prescrição retroativa, atrai a regra do artigo 109, III, do Código Penal. O prazo prescricional aplicável, para pena superior a quatro anos e não excedente a oito anos, seria de 12 (doze) anos.

Ocorre que o apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, ocorrido em 28 de novembro de 2015, conforme atestam os autos. Tal circunstância, nos termos do artigo 115 do Código Penal, impõe a redução pela metade do prazo prescricional.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 06 (seis) anos. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é regulada pela pena aplicada na sentença, após seu trânsito em julgado para a acusação.

Os marcos interruptivos da prescrição penal são o recebimento da denúncia (fl. 101) e a publicação da sentença condenatória (fls. 232/235-v°), datada de 10 de setembro de 2019, conforme explicitado no parecer ministerial.

Ademais, verifica-se que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória superou o prazo de 06 (seis) anos. Desse modo, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição retroativa.

A prescrição da pretensão punitiva é causa de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. Por consequência, a declaração de sua ocorrência impede a análise de quaisquer questões de mérito, sejam elas relativas à autoria, materialidade ou dosimetria da pena, incluindo os pedidos de correção penal e afastamento da multa formulados pela defesa.

Acolhimento da preliminar se impõe, ante a inegável ocorrência do fenômeno extintivo, que afeta o próprio direito de punir do Estado. Reconhecida a extinção da punibilidade, o mérito recursal resta, portanto, prejudicado.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
ACOLHO

A PRELIMINAR,
para reconhecer a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,
declarando extinta a punibilidade de
MICAEL MAX RODRIGUES VENDIT
, nos termos dos artigos 107, IV, 109, inciso III, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, e 115, todos do Código Penal.